Tribunal: TCU
Processo: 036.987/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 379/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas do Comando do Exército, referente ao exercício de 2018. Considerando que o Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), apesar dos achados apontados no relatório (peça 4), opinou pela regularidade das contas (peça 5); Considerando que autorizei a realização de diligência proposta pela unidade técnica para complementação das informações sobre os principais programas integrantes do portfólio estratégico do Exército e para esclarecimento acerca da promoção de licitações sigilosas pela Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW); Considerando que a SecexDefesa entendeu suficientes as respostas apresentadas e as recomendações feitas pelo CCIEx no relatório de auditoria de gestão, sem prejuízo de dar ciência das impropriedades detectadas; Considerando a proposta da unidade técnica, que teve o aval do Ministério Público, de julgar regulares com ressalva as contas do Chefe do Estado-Maior Exército à época do início do exercício, bem como julgar regulares as contas dos demais responsáveis; Considerando que a desconformidade observada no relatório de gestão, elaborado em 2019, não pode ser atribuída ao então Chefe do Estado-Maior Exército (EME), uma vez que ocupou o cargo até 30/8/2018, e, portanto, referido achado não deve compor a ressalva às suas contas, remanescendo sob sua responsabilidade apenas as impropriedades relacionadas ao planejamento organizacional insuficiente; Considerando que, diante da similaridade das ocorrências, em respeito ao princípio da colegialidade, apropriado manter a linha acolhida por esta Corte por meio do Acórdão 543/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Fernando Azevedo e Silva (CPF XXX.532.837-XX), com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, dando-lhe quitação; b) julgar regulares as contas dos Srs. Antônio Hamilton Martins Mourão (CPF XXX.063.860-XX); Antônio Maxwell de Oliveira Eufrásio (CPF XXX.157.547-XX); Artur Costa Moura (CPF XXX.055.897-XX); Cesar Augusto Nardi de Souza (CPF XXX.071.237-XX); Cláudio Coscia Moura (CPF XXX.949.117-XX); Edson Leal Pujol (CPF XXX.595.407-XX); Expedito Alves de Lima (CPF XXX.051.557-XX); Gláucio Lucas Alves (CPF XXX.179.617-XX); Geraldo Antônio Miotto (CPF XXX.205.797-XX); Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (CPF XXX.328.747-XX); João Camilo Pires de Campos (CPF XXX.140.207-XX); Juarez Aparecido de Paula Cunha (CPF XXX.242.437-XX); José Luiz Dias Freitas (CPF XXX.671.587-XX); Lourival Carvalho Silva (CPF XXX.164.697-XX); Luiz Carlos Pereira Gomes (CPF XXX.175.387-XX); Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira (CPF XXX.066.157-XX); Manoel Luiz Narvaz Pafiadache (CPF XXX.468.567-XX); Marco Antônio Freire Gomes (CPF XXX.135.067-XX); Marcos Antônio Amaro dos Santos (CPF XXX.218.347-XX); Mauro César Lourena Cid (CPF XXX.518.817-XX); Paulo Humberto Cesar de Oliveira (CPF XXX.024.907-XX); Paulo Sergio Nogueira de Oliveira (CPF XXX.130.507-XX); Sergio da Costa Negraes (CPF XXX.689.107-XX); Walter Souza Braga Netto (CPF XXX.217.537-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação plena; c) dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução de peça 25, ao Comando do Exército, ao Estado-Maior do Exército, ao Centro de Controle Interno do Exército e à 11a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 036.987/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018) 1.1. Responsáveis: Antônio Hamilton Martins Mourão (CPF XXX.063.860-XX); Antônio Maxwell de Oliveira Eufrásio (CPF XXX.157.547-XX); Artur Costa Moura (CPF XXX.055.897-XX); Cesar Augusto Nardi de Souza (CPF XXX.071.237-XX); Cláudio Coscia Moura (CPF XXX.949.117-XX); Edson Leal Pujol (CPF XXX.595.407-XX); Expedito Alves de Lima (CPF XXX.051.557-XX); Fernando Azevedo e Silva (CPF XXX.532.837-XX); Gláucio Lucas Alves (CPF XXX.179.617-XX); Geraldo Antônio Miotto (CPF XXX.205.797-XX); Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (CPF XXX.328.747-XX); João Camilo Pires de Campos (CPF XXX.140.207-XX); Juarez Aparecido de Paula Cunha (CPF XXX.242.437-XX); José Luiz Dias Freitas (CPF XXX.671.587-XX); Lourival Carvalho Silva (CPF XXX.164.697-XX); Luiz Carlos Pereira Gomes (CPF XXX.175.387-XX); Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira (CPF XXX.066.157-XX); Manoel Luiz Narvaz Pafiadache (CPF XXX.468.567-XX); Marco Antônio Freire Gomes (CPF XXX.135.067-XX); Marcos Antônio Amaro dos Santos (CPF XXX.218.347-XX); Mauro César Lourena Cid (CPF XXX.518.817-XX); Paulo Humberto Cesar de Oliveira (CPF XXX.024.907-XX); Paulo Sergio Nogueira de Oliveira (CPF XXX.130.507-XX); Sergio da Costa Negraes (CPF XXX.689.107-XX); Walter Souza Braga Netto (CPF XXX.217.537-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército, Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Comando do Exército, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, com vistas a evitar a repetição dos achados, de que: 1.7.1.1 os Objetivos Estratégicos do Exército (OEE) inseridos na dimensão "resultados" devem ter como público-alvo membros da sociedade, consoante preconiza a Portaria 306-EME, de 22/12/2014; 1.7.1.2. as pretensões para os OEE, definidas nos itens de 1 a 5 da Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército - Fase 3 - Política Militar Terrestre - 2014, devem ser medidas por indicadores de desempenho; 1.7.1.3. as informações relativas às medições dos indicadores de desempenho devem ser mantidas em bases seguras e em servidores próprios, para que o aplicativo JaguarWeb, ou aquele que venha a substituí-lo, receba informações em nível de detalhamento adequado à formação de séries históricas no futuro; 1.7.1.4. o sistema informatizado de medição de indicadores de desempenho deve possuir a identificação do responsável pela informação inserida, perfis que limitem as ações do usuário às atividades relacionadas aos indicadores sob sua responsabilidade e, ainda, delimitação de prazo para o encerramento de inserções/alterações de dados; 1.7.1.5. as informações inseridas no sistema de medição dos indicadores de desempenho devem ser submetidas a processo sistemático de auditoria sobre sua consistência, podendo o documento "Mecanismo para Auditoria dos Indicadores" ser utilizado como referência; 1.7.1.6. a classificação da informação pelos Órgãos Importadores (OI) deve ser criteriosa, devendo ser restritos sua divulgação ou acesso somente nos casos em que comprometa a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, ou ainda prejudique ou cause risco a planos ou operações estratégicas da Forças Armadas, com base no art. 23, incisos I e V, da LAI, conforme o caso.